Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. INCORPORAÇÃO. APOSENTADORIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PERÍODO. ATUAÇÃO. GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. PROVA. NÃO SUBSUNÇÃO. TAREFAS QUE AUTORIZAM O RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos autos n. 0707077-32.2019.8.07.0018, o Distrito Federal foi condenado a incorporar, na remuneração dos professores de educação básica aposentados e nas pensões relativas aos servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, inciso II, da Lei Distrital n. 5.105/2013, desde que demonstrados o cumprimento das condições estabelecidas no art. 18, da mesma Lei.
2. Apesar de constar, no documento juntado pelo Distrito Federal, registro de que, no período de 24/12/1999 a 06/22/2000, a professora aposentada realizou atividades administrativas em uma Gerência Regional de Ensino, não especificou as tarefas realizadas de forma a comprovar que não se subsomem àquelas que autorizam o pagamento da GAPED, notadamente às constantes no art. 18, inciso III, da Lei n. 5.105/2013 c/c art. 18, § 1o, incisos V e IX, e § 10, da Portaria n. 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
3. E tal ônus incumbiria ao Distrito Federal, pois seria inviável exigir da professora que produzisse prova negativa, ou seja, de que não trabalhou em área que daria direito ao recebimento da GAPED.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.